Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. MATRÍCULA CANCELADA. BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, art. 789) e, para que se garanta a satisfação do crédito pretendido, é necessário que a penhora recaia sobre patrimônio que esteja na esfera de domínio do devedor.
1.1 No presente caso, consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDF) indicou a existência de matrícula imobiliária de propriedade do executado e houve o respectivo deferimento da penhora. Contudo, o número da matrícula do bem indicado havia sido cancelado e desmembrado em registros de unidades autônomas, o qual foi alienado a terceiro estranho à lide, em momento anterior ao deferimento da penhora nos autos de origem.
2. Agravo de instrumento desprovido.